Tribunal: TJPA
Processo: 0857586-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857586-96.2022.8.14.0301

APELANTE: QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0857586-96.2022.8.14.0301

RECORRENTE: QUEIJOLEITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Queijoleite Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, o qual objetivava o afastamento da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica. O agravante deixou de comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização em dobro, tendo apresentado o comprovante fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno pode ser conhecido diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do direito à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, com restituição ou compensação de valores recolhidos, ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência enseja a deserção, salvo comprovada justa causa, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC.

4.

O pedido de dilação de prazo para o recolhimento do preparo exige fundamentação em justa causa, não bastando mera invocação do princípio da colaboração processual.

5.

A apresentação extemporânea do comprovante do preparo, sem demonstração de justo impedimento, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

6.

A discussão acerca da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS e a aplicabilidade imediata da Lei Complementar nº 194/2022 permanecem prejudicadas em razão do não conhecimento do agravo interno por ausência de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, sem justa causa, acarreta a deserção e o não conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; art. 932, III; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, §10; Lei Complementar nº 87/1996, art. 3º, X; Lei Complementar nº 194/2022; CTN, art. 106, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1436807/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2117097/RJ, DJe 18.11.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.101518-9/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 18.08.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por QUEIJOLEITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão monocrática (ID 23382357), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, de forma monocrática, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c Tema 986 do STJ, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos. Advirto a representação processual das partes que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197/RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018). P.R.I.C. À Secretaria para as providências cabíveis."

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 26289213, a parte agravante, de início, enfatiza a tempestividade do presente recurso, consignando que a intimação da decisão agravada se deu em 28 de março de 2025, com início do prazo recursal em 31/03/2025 e encerramento em 22/04/2025, conforme previsão do art. 219 do CPC, salientando que a contagem dos prazos recursais deve considerar apenas os dias úteis.

Na origem, a empresa agravante ajuizou mandado de segurança com o objetivo de afastar a inclusão das tarifas TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, argumentando que tais encargos setoriais não se confundem com o preço da mercadoria e, por isso, não podem ser objeto da exação estadual.

Defende, ainda, que a legislação complementar, especialmente após a edição da Lei Complementar nº 194/2022, passou a prever expressamente a não incidência do imposto sobre serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais, o que, em seu entendimento, torna inconstitucional qualquer interpretação em sentido contrário.

O agravante sustenta que, apesar de reconhecer a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça – em especial, o julgamento do Tema 986, que consolidou o entendimento de que a TUST/TUSD integra a base de cálculo do ICMS –, houve relevante inovação legislativa com a entrada em vigor da LC nº 194/2022, que alterou o art. 3º, inciso X, da LC nº 87/1996, reforçando a tese da não incidência.

Ressalta que essa legislação possui caráter interpretativo, com efeitos retroativos, sendo aplicável aos fatos geradores anteriores à sua publicação, na forma do art. 106, I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, assevera que a decisão agravada desconsiderou não apenas a evolução legislativa, mas também precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 593.824/SC – Tema 176), nos quais se afirmou que apenas os valores referentes ao efetivo consumo de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, devendo ser excluídas as rubricas que não correspondem à circulação da mercadoria. Reforça que a matéria é objeto de controvérsia relevante, pendente de julgamento definitivo na ADI nº 7.195/DF, o que, segundo a defesa, recomendaria o sobrestamento do feito até deliberação do STF, a fim de assegurar a uniformidade e segurança jurídica das decisões.

Defende, ainda, a possibilidade de concessão do direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente a título de ICMS incidente sobre as referidas tarifas, pleiteando a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a aplicação imediata da Lei Complementar nº 194/2022, autorizando a compensação do indébito tributário com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 165, I, do CTN. Em última análise, caso não seja esse o entendimento, requer o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF pelo STF.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito da agravante à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, com a consequente restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Todavia, verifica-se que a agravante deixou de apresentar, no momento oportuno, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Por meio de Ato Ordinatório de ID 26308086, foi regularmente intimada, em 24/04/2025, a proceder ao recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em petição protocolada em 02/05/2025 (ID 26545923), a parte agravante requereu dilação de prazo para o recolhimento, invocando o princípio da colaboração processual, previsto no art. 6º do CPC.

Contudo, o prazo legal (que seria o dia 05/05/2025) transcorreu sem que houvesse a regularização, tendo o comprovante sido apresentado apenas em 08/05/2025 (ID 26641778), quando já exaurido o lapso para tanto.

Ressalte-se, por oportuno, que o Estado do Pará não foi instado a apresentar contrarrazões ao presente agravo interno, circunstância que, nesta fase, não configura prejuízo ao contraditório, razão pela qual se promove o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, antecipo que o presente Recurso de Agravo Interno não merece ser conhecido.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte recorrente foi intimada, por meio do Ato Ordinatório (ID 26308086) para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, §4º do CPC, referente ao processo do recurso de Agravo Interno, em cumprimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

Apesar da referida intimação, a comprovação do preparo se deu de forma extemporânea e o pedido de dilação de prazo foi totalmente desacompanhado de justa causa.

O artigo 1.007, do CPC, determina que o recurso deve vir acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, sob pena de deserção, e no § 4º do referido dispositivo legal, determina que, no caso de o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, que efetuou o recolhimento do preparo, deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Assim, concedido ao agravante o prazo de 5 (cinco dias), a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, comprovando o preparo após o decurso do tempo, configurando a deserção do Agravo Interno, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC.

A luz do artigo 1007, §6º do CPC, em caso de justo impedimento, o relator pode relevar a pena de deserção por falta de preparo do recurso, concedendo um prazo de 5 dias para a regularização.

Em que pesa a ocorrência de pedido de dilação do prazo pelo agravante, esta dilação de prazo, requer justa causa para ser concedida, especialmente por se tratar de prazo peremptório (aqueles previstos em lei e que não podem ser alterados pelas partes). A ausência de justa causa impede a dilação, e a mera alegação de complexidade ou dever de colaboração processual não é suficiente para justificar a prorrogação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para regularizar o vício na comprovação do preparo, realizando o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4°, do CPC/2015, não o fizer no prazo determinado. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1436807 RJ 2019/0019446-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL COMPROVADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, ATÉ ALCANÇAR O DOBRO, NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, se comprovado o pagamento do preparo recursal no 1º dia útil após a interposição do recurso, sem qualquer justificativa, o apelante será intimado para complementar a verba até alcançar o dobro, sob pena de deserção. II- Se devidamente intimada a parte apelante paga o complemento, mas fora do prazo estipulado para tanto, não comprovando o efetivo recolhimento do preparo a tempo e modo, o recurso não pode ser admitido, pois deserto. III- Preliminar de deserção acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101518-9/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO. PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial, sendo que a oposição de declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização. 5. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1942027 MG 2021/0224341-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2117097 RJ 2022/0124727-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal dentro do prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno, nos termos do artigo 932, III, do CPC,
por se encontrar deserto.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025